Tribunal: TCU
Processo: 005.788/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3809/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos ato de concessão de aposentadoria Denise Franco de Godoy Falavinha, no cargo de analista judiciária no Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região, submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam a irregularidade caracterizada pela inclusão, nos proventos, de quintos de função comissionada exercida após 8/4/1998, além dos limites previstos nos arts. 3o e 5o da Lei 9.624/1998, que admitiam, após aquela data, apenas a contabilização de tempo residual para a integralização de um décimo decorrente do exercício de função iniciado até 10/11/1997 (data de publicação da MP 1.595-14, convertida na Lei 9.527/1997, que extinguiu a vantagem dos quintos/décimos); Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, especialmente a partir do julgamento do RE 638.115/CE (relator Ministro Gilmar Mendes), pelo Supremo Tribunal Federal (STF), com repercussão geral, acompanhado por iterativos julgados desta Corte de Contas, a exemplo dos Acórdão 8187/2021-TCU-Primeira Câmara (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), 8.124/2021-TCU-1a Câmara (relator Ministro Benjamin Zymler), 8.492/2021-TCU-1a Câmara (relator Ministro Vital do Rêgo), 8.684/2021-TCU-1a Câmara (relator Ministro Jorge Oliveira), 8.611/2021-TCU-1a Câmara (relator Ministro Substituto Weder de Oliveira), 7.999/2021-TCU-2a Câmara (relator Ministro Augusto Nardes), 7.816/2021-TCU-2a Câmara (relator Ministro Aroldo Cedraz), 8.318/2021-TCU-2a Câmara (relator Ministro Raimundo Carreiro), 8.254/2021-TCU-2a Câmara (relator Ministro Bruno Dantas), 13.963/2020-TCU-2a Câmara (relatora: Ministra Ana Arraes), 8.319/2021-TCU-2a Câmara (relator Ministro Substituto Marcos Bemquerer), 8.224/2021-TCU-2a Câmara (relator Ministro Substituto André Luís de Carvalho) e os Acórdão 7620/2022-TCU-Segunda Câmara , 1.216/2023-2a Câmara e 1.217/2023-2a Câmara de minha relatoria, entre outros; Considerando que não consta, no ato, que a parcela ora impugnada decorra de decisão judicial transitada em julgado, o que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do aludido RE 638.115/CE, impõe a sua conversão em parcela compensatória a ser absorvida por reajustes futuros; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), em acolhimento a proposta do relator do presente processo, fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso III; 143, II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal o ato de aposentadoria de Denise Franco de Godoy Falavinha, negando-lhe registro e expedindo os comandos discriminados no item 1.7. 1. Processo TC- Processo 005.788/2023-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Denise Franco de Godoy Falavinha (XXX.217.429-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 1.7.2. determinar à unidade jurisdicionada responsável pela concessão que: 1.7.2.1. no prazo quinze dias, contados da ciência, providencie o destaque das parcelas de quinto incorporadas com amparo em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e, caso ainda não o tenha feito, transforme-as em Parcela Compensatória a ser absorvida por reajustes futuros, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 638.115/CE, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.2.2. emita novo ato de aposentadoria da Denise Franco de Godoy Falavinha, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN TCU 78/2018; 1.7.2.3. no prazo de trinta dias, contados da ciência, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que o interessado tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, I, da IN TCU 78/2018; 1.7.3. dar ciência deste Acórdão à unidade jurisdicionada responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.